Tribunal: TJES
Processo: 0038744-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Estatutário; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038744-37.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDECI STOCO DE SOUZA e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por Aldeci
Stoco de Souza, Cecil Teodoro Marques, Cleber Fadini
e
Júlio César Alvarenga Calisto
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 375/376v) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de determinar o pagamento da remuneração retroativa ao período compreendido entre 1996 e 2011/2012 e de indenização por danos morais, bem como o correto enquadramento na posição no plano de carreira na qual estariam caso tivessem sido nomeados em 1996. Além disso, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto suspendeu a exigibilidade do pagamento destas verbas, uma vez que os requerentes litigaram sob o manto da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (fls. 381/384), os autores alegam, em síntese, que:
i)
o recurso impugna tão somente a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrado em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, que, desde 1º/02/2021, alcança a quantia de R$ 9.099.433,42 (nove milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), de forma que a verba honorária seria de R$ 272.983,00 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais), a qual dividida entre os 04 (quatro) requerentes resultaria no montante de R$ 68.245,75 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) para cada, o que é impossível de ser quitado pelos recorrentes, os quais auferem rendimentos líquido aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais);
ii)
em caso exatamente idêntico, esta Corte de Justiça concluiu que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (TJES, Apelação 024160359709, Relator: Des. Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019);
iii)
o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem levar em conta as circunstâncias do art. 85, § 2º, do CPC/2015;
iv)
no caso, o trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado foi ínfimo, não despontando grandes dificuldades ou horas e horas de dedicação, já que idênticas a outras demandas antes ajuizadas e decididas, bem como a questão não desponta alta complexidade para entendimento, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada no máximo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em contrarrazões (396/399v), o Estado do Espírito Santo requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC/2015, resultaria na majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais;
ii)
a ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2°, do CPC/2015, não permite a exclusão do percentual estabelecido no § 3º do mesmo dispositivo legal, mas apenas subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual equivalente ao caso;
iii)
nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2°,
caput
e incisos I a IV, do CPC/2015, e com os percentuais delimitados no § 3° do referido dispositivo jurídico, como fora feito na sentença objurgada;
iv)
o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de modo incisivo para o cumprimento das regras de arbitramento definidas pelo artigo 85 do CPC/2015, negando provimento aos recursos que descumprem tal regra em juízo de primeiro grau;
v)
os honorários advocatícios equitativos (art. 85, § 8º, do CPC/2015) só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos.

As partes foram intimadas para conferência da digitalização dos presentes autos, na forma do art. 6º do Ato Normativo nº 003/2022 e não demonstraram inconformismo (ID's 3266865 e 3447072).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Aldeci
Stoco de Souza, Cecil Teodoro Marques, Cleber Fadini
e
Júlio César Alvarenga Calisto
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 375/376v) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de determinar o pagamento da remuneração retroativa ao período compreendido entre 1996 e 2011/2012 e de indenização por danos morais, bem como o correto enquadramento na posição no plano de carreira na qual estariam caso tivessem sido nomeados em 1996. Além disso, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto suspendeu a exigibilidade do pagamento destas verbas, uma vez que os requerentes litigaram sob o manto da gratuidade da justiça.

Depreende-se da exordial que os recorrentes foram aprovados no concurso público elaborado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 002/1993, entretanto, em virtude de suposta conduta arbitrária do ente estatal, apenas tomaram posse e entraram em exercício no cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil nos anos de 2011 e 2012, sendo que o correto seria no ano de 1996, motivo pelo qual fariam jus ao recebimento retroativo das remunerações que não perceberam neste período, bem como ao enquadramento na posição do plano de carreira no qual estariam caso tivessem sido corretamente nomeados, além do recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

Após o indeferimento da tutela de urgência, a manifestação das partes – contestação e réplica – e o transcurso do procedimento sem a produção de novas provas, com exceção da juntada pelo ente estatal de um relatório circunstanciado da situação funcional dos recorrentes e de suas fichas financeiras, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pleitos autorais, sob os fundamentos que o pedido de reenquadramento na carreira afronta o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 454
1
, o requerimento das remunerações retroativas somente seria possível de ser acolhido caso os demandantes tivessem exercido suas funções públicas durante o período e por inexistir dano moral indenizável.

A improcedência integral dos pedidos formulados pelos apelantes resultou na condenação destes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados pelo julgador monocrático em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso IV, e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, no entanto a exigibilidade destas verbas sucumbenciais foi suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que os recorrentes litigam sob o manto da gratuidade da justiça, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos autores, no qual discutem exclusivamente a forma como foram arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais, provavelmente porque o direito material aventado foi objeto do Tema de Repercussão Geral nº 454 pelo Pretório Excelso, firmando-se precedente vinculante desfavorável aos recorrentes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o valor exorbitante dos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente do significativo valor atribuído à causa pelos autores/apelantes, possibilitaria o seu arbitramento por meio da equidade, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É importante ressaltar, inicialmente, que o momento da definição da sucumbência é o marco temporal-processual a ser utilizado para a identificação das normas a regular a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que, no caso,
deve-se aplicar o
atual
Código de Processo Civil
, vigente à época da publicação da sentença (18/12/2020), independentemente da ocasião em que fora proposta a demanda, pois foi neste
decisum
que nasceu o direito à percepção dos honorários advocatícios para a Procuradoria do Estado, direito este que restou ali estabilizado, na medida em que o presente recurso objetiva exclusivamente discutir o
quantum
dos referidos honorários, nada dispondo sobre o direito material objeto da lide.

Nesse contexto e considerando que a Fazenda Pública é a parte beneficiária do recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que
o julgador monocrático
implementou a
nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial,
consoante disposto no
art. 85, §
§
3º,
inciso IV,

e
4
º
,
inciso III,
do
Código de Processo Civil
, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei frente ao valor atribuído à causa, uma vez que não houve condenação e não era possível mensurar o proveito econômico obtido pelo ente estatal requerido.

Na realidade, o correto seria que a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais observa-se a faixa inicial indicada no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, e, naquilo que excedesse, as faixas subsequentes, nos termos do § 5º do mencionado dispositivo legal. No entanto, considerando que a aplicação das faixas tornaria a condenação dos apelantes mais onerosa e sendo estes os únicos recorrentes,
é caso de manter o arbitramento da verba honorária com base exclusivamente na faixa prevista no inciso IV, § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, tal como efetuado na sentença objurgada
, na medida em que não houve oportuna impugnação pelo Estado demandado.

Quanto à pretensão recursal,
não há possibilidade de acolhê-la
, tendo em vista
não ser cabível, na hipótese, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
, ainda que o valor atribuído à causa, base de cálculo utilizada para encontrar o montante da verba honorária, seja extremamente elevada.

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que,
excepcionalmente
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Nessa ótica, leciona Cássio Scarpinella Bueno que a fixação equitativa de honorários advocatícios deve
“ficar restrita às hipóteses referidas no próprio § 8º do artigo 85, isto é, quando o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório ou quando se tratar de valor da causa tão baixo que a fixação percentual referida nos §§ 3º e 4º do mesmo art. 85 não teria o condão de remunerar condignamente o trabalho do advogado.”
2
.

A referida norma, portanto, tem como escopo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico apenas por serem estes últimos elevados.

Aliás, recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076
, impossibilitando a utilização da equidade para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania estabeleceu as seguintes orientações de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

Dessa maneira, independentemente do elevadíssimo valor atribuído à causa pelos apelantes, não há possibilidade de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, devendo ser observado os percentuais previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, em razão da presença da Fazenda Pública na lide, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A
pesar de não
desconhe
cer
a existência de precedentes em sentido diverso,
permitindo o arbitramento da verba honorária por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, forem extremamente elevados, na tentativa de evitar condenações desproporcionais ou desarrazoáveis,
entendo que,
após a fixação do precedente vinculante no Tema Repetitivo nº 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça
,
não há mais possibilidade de concluir em sentido diverso, sob pena de obstar a uniformização da jurisprudência nacional e impedir a sua integridade e coerência (art. 926 do CPC/2015), além de violar a norma disposta no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ao examinar hipótese exatamente idêntica, envolvendo outros investigadores de polícia que tiveram a mesma pretensão julgada improcedente, a colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício, sob a minha relatoria, chegou a mesma conclusão aqui exposta, pela impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade, ante a impossibilidade de se invocar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a norma insculpida no art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, do Código de Processo Civil, e o mencionado precedente vinculante firmado pelo Tribunal da Cidadania, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS AUTORES. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FAIXA CONCERNENTE AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO Nº 1076. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
(...)
.
2)
O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3)
O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.
4)
A referida norma, portanto, tem como escopo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico apenas por serem estes últimos elevados.
5)
O Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076, impossibilitando a utilização da equidade para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados.
6)
Recurso desprovido. (AC nº 0040115-36.2016.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 10/05/2022, TJES).

Assim, correto o pronunciamento objurgado que fixou a verba honorária devida pelos apelantes ao Estado apelado adotando como base de cálculo o valor atualizado atribuído à causa, por ser este elevado e não ter havido condenação e nem ser possível mensurar o proveito econômico obtido pelo ente estatal, e utilizando o percentual previsto na faixa elencada no art. 85, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que foi implementado pelo julgador monocrático, que, inclusive, utilizou o percentual mínimo insculpido em lei – 3% (três por cento).

Caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso seja acolhido por esta colenda Câmara, deve ser preservada a condenação dos autores ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
majorando este último
em
1
% (
um
por cento
)
,
considerando o trabalho desenvolvido nesta instância recursal,
o que resulta no
arbitramento de
4
% (
quatro
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
3
. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança destas despesas, já que os autores foram agraciados com a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe negar
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 454 STF – A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

2
Honorários Advocatícios e o art. 85 do CPC de 2015: reflexões em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, Estudos de Direito processual Civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci, Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 134.

3
“(...) a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1705277/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, STJ).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FAIXA CONCERNENTE AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO Nº 1076. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que, excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo, o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2
)
O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

3
)
A referida norma, portanto, tem como escopo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do limite mínimo de percentual previsto nas faixas indicadas na lei em relação ao valor da causa ou do proveito econômico apenas por serem estes últimos elevados.

4
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076, impossibilitando a utilização da equidade para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados.

5
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.